Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NOVO CONTRATO POSTERIOR AO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu execução fundada em contrato de locação, sob alegação de existência de novo contrato de locação e suposta quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a subsistência do título executivo extrajudicial representado pelo contrato de locação diante da celebração posterior de novo contrato com terceiro; (ii) analisar a alegação de quitação da dívida e a eventual existência de litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de locação celebrado entre as partes permaneceu vigente durante o período de 20/03/2020 a 20/10/2020, sendo o novo contrato firmado somente após o término da inadimplência objeto da execução.
A ausência de anuência da credora no novo contrato de locação impede o reconhecimento de sua eficácia em face da obrigação originária inadimplida.
O contrato original configura título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, apto a embasar a execução sem necessidade de dilação probatória.
A alegação de quitação da dívida não se sustenta, uma vez que o valor depositado em processo anterior foi levantado pelo próprio executado e não há comprovação de pagamento em favor da exequente.
Inexiste litispendência, pois o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, afastando a formação de coisa julgada material.
A tese de excesso de execução não foi comprovada, inexistindo demonstração de cobrança indevida ou de valores superiores ao pactuado contratualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
O contrato de locação vigente durante o período de inadimplemento constitui título executivo extrajudicial válido, não sendo desconstituído por novo contrato firmado posteriormente sem anuência da exequente.
A alegação de quitação do débito exige comprovação inequívoca, não bastando meros depósitos levantados pelo devedor.
A inexistência de litispendência e de excesso de execução autoriza o regular prosseguimento da execução.